Tribunal: TJPA
Processo: 0803629-50.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803629-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PATRICIA DE NAZARE MUSSI PINHEIRO

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA –
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– RELAÇÃO DE CONSUMO – REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE - IMPLEMENTO DA IDADE DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ANOS – MAJORAÇÃO FORA DO LIMITE PERMITIDO – ABUSIVIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA E PERIGO DE DANO - NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
No presente caso, em que pese seja admissível a majoração razoável dos planos de saúde dividindo em dez faixas etárias, não é permitido às operadoras que o aumento supere seis vezes ao valor cobrado no primeiro grupo, sendo vedado, também, que esse reajuste implique numa diferença maior do que aqueles integrantes da classe inicial e a sétima para os enquadrados da sétima à última seção.

2-
Na hipótese dos autos, observa-se que ao alcançar o agrupamento final por idade, a agravante fora compelida a arcar com uma mensalidade acima do limite estabelecido pela Resolução nº. 603/2003 da ANS.

3-À vista das premissas acima, resta evidente a ilegalidade da majoração objurgada, porquanto em frontal desacordo com o art. 3º, inciso II, da RN nº. 63/2003 da ANS, devendo prevalecer, neste momento processual, os valores da prestação devida no importe de R$ 567,57 (quinhentos e sessenta e sete e cinquenta e sete centavos), à vista da necessidade de dilação probatória.

4-Recurso conhecido e provido,
a fim de reformar a decisão agravada, concedendo a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a ora recorrida mantenha os valores da prestação devida no importe de R$ 567,57 (quinhentos e sessenta e sete e cinquenta e sete centavos), até ulterior dilação probatória, somado ao reajuste anual autorizado pela ANS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravante
PATR
Í
CIA DE NAZAR
É
MUSSI PINHEIRO
e agravada
UNIMED DE BEL
É
M COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, em turma,
à
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora
–
Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL
interposto por
PATRÍCIA DE NAZARÉ MUSSI PINHEIRO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

(Proc. nº. 0808846-44.2021.8.14.0301)
, indeferiu o pedido liminar, tendo como ora agravada
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em suas razões recursais (ID Nº. 5002362), a recorrente
aduz que em 05/01/2018 firmou contrato de adesão de prestação de serviços de assistência à saúde, plano UNIPART GM ENF IF308AS, modalidade de copartipação, tendo como beneficiário AFONSO LUIS DE MOURA PINHEIRO.

Sustenta ainda que até o mês 07/2020 pagava o valor fixo de R$ 567,57 (quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) e em 08/2020, houve reajuste do contrato por mudança de faixa etária, uma vez que o beneficiário (seu pai) completou 59 anos em 20/07/2020, passando a ser cobrado o importe de R$ 837,31 (oitocentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos).

Argumenta que além dos 50% de reajuste por mudança de faixa etária, a Agravada também teria efetuado o reajuste anual de 8,14% referente ao ano de 2020, tornando a prestação mensal excessivamente onerosa e que está correndo o risco de ter que realizar a rescisão do contrato.

Por tais razões, pugna pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a manutenção do valor da prestação devida à Agravada.

Os autos foram inicialmente distribuídos a Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho, oportunidade em que, em decisão preliminar (ID Nº. 5403094), deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando que a agravada mantivesse os valores da prestação devida no importe de R$ 567,57 (quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), mais o reajuste anual autorizado pela Agência Nacional de Saúde.

Inconformada com o decisum, a agravada apresentou agravo interno, pugnando pela reforma da decisão liminar proferida monocraticamente (ID Nº. 5638915), bem como apresentou contrarrazões ao presente recurso de Agravo de Instrumento (ID Nº. 5638808), pugnando pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo de 1º grau em todos os seus termos.

Os autos, posteriormente, foram redistribuídos ao Exmo. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, oportunidade em que, julgou-se suspeito para atuar no presente feito (ID Nº. 8076379).

Redistribuídos novamente os autos, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, oportuno esclarecer que em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento que ora se faz, julgo prejudicado o agravo interno interposto pela ora agravada.

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nessa senda, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

A questão principal decorre do contrato de prestação de serviços de plano de saúde firmado entre as partes e, mais especificamente, ao reajuste do valor da mensalidade.

Como é cediço, tratando-se de relação de consumo, em que se suscita defeito na prestação de serviços, o ônus da prova decorre da lei, portanto, é
ope legis
e regra ordinária que recai sobre as partes conforme se lê no art. 14, §§1º, I e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo este o entendimento sumulado pelo STJ, nos termos do verbete n° 469:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Em suas razões recursais, a recorrente aduz que
até o mês 07/2020 pagava o valor fixo de R$ 567,57 (quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) e em 08/2020, houve reajuste do contrato por mudança de faixa etária, uma vez que o beneficiário (seu pai) completou 59 anos em 20/07/2020, passando a ser cobrado o importe de R$ 837,31 (oitocentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos).

Com efeito, a Lei nº. 10.741/2003, em seu artigo 15, § 3º, vedou "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", sendo estabelecido pela Agência Nacional de Saúde 10 (dez) faixas etárias, sendo a última para quem completar 59 (cinquenta e nove) anos, como forma de obedecer aos ditames previstos no Estatuto do Idoso.

Por sua vez, os artigos 2º e 3º da Resolução Normativa nº. 63/2003 da ANS, dispõe que,
in verbis
:

“art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:

I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;

II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;

III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;

IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;

V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;

VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;

VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos;

IX - 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos;

X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais.

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.”

Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que os percentuais de variação entre as faixas etárias ficaram sob a responsabilidade da operadora de plano de saúde, que tem liberdade para impor os preços no produto oferecido, com amparo em estudos atuariais.

Nesse contexto, é importante destacar, que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp nº. 1568244/RJ), é o de que, para contratos firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, como
in casu
, incidem as regras da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, que prescreve, como acima transcrito, a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 (cinquenta e nove) anos; (ii) do valor fixado para última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não pode ser superior à variação cumulada entre a primeira e a sétima faixa.

Assim, em que pese seja admissível a majoração razoável dos planos de saúde dividindo em dez faxas etárias, não é permitido às operadoras que o aumento supere seis vezes ao valor cobrado no primeiro grupo, sendo vedado, também, que esse reajuste implique numa diferença maior do que aqueles integrantes da classe inicial e a sétima para os enquadrados da sétima à última seção.

Na hipótese dos autos, observa-se que ao alcançar o agrupamento final por idade, a agravante fora compelida a arcar com uma mensalidade acima do limite estabelecido pela Resolução nº. 603/2003 da ANS, fugindo, portanto, dos parâmetros legais e dos critérios de razoabilidade.

À vista das premissas acima, resta evidente a ilegalidade da majoração objurgada, porquanto em frontal desacordo com o art. 3º, inciso II, da RN nº. 63/2003 da ANS, devendo prevalecer, neste momento processual, os valores da prestação devida no importe de R$ 567,57 (quinhentos e sessenta e sete e cinquenta e sete centavos), à vista da necessidade de dilação probatória.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes julgados desta Corte em casos análogos com destaque ao julgamento de relatoria da saudosa Desembargadora Edinea Oliveira Tavares, então componente desta Turma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PRECEDENTE STJ RESP. 1.568.244/RJ - TEMA 952. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS (Resp. 1.568.244/RJ); 2. In casu, o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu
;
3. Recurso conhecido e desprovido
. (Acórdão ID 4805492, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-29).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63 /03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1.
Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63 /03 da ANS.2. In casu, o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu.3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
. (4621837, 4621837, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-26, Publicado em 2021-03-05).” (Negritou-se).

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CELEBRADO EM 20/01/2003. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE PREVÊ O AUMENTO DA MENSALIDADE CONFORME A MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO USUÁRIO, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, RESP 1568244/RJ. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DA FAIXA INICIAL PARA AVERIGUAR SE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE OBSERVOU O DISPOSTO NO ARTIGO 3, INCISO I, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN N° 63 DE, 22 DE DEZEMBRO DE 2003. PROVA TÉCNICA ESSENCIAL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA REABRIR A INSTRUÇÃO E REALIZAR PERÍCIA CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIA DOS PRECEDENTES DO STJ. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO QUE PERMANECE INTACTA, NOS TERMOS DO ART. 283, DO NCPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(5106369, 5106369, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-03, Publicado em 2021-05-10).”

Destarte, ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS (Resp. 1.568.244/RJ), razão pela qual necessário se faz o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, concedendo a liminar pleiteada para determinar que a agravada mantenha os valores da prestação devida no importe de R$ 567,57 (quinhentos e sessenta e sete e cinquenta e sete centavos), até ulterior dilação probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão agravada, concedendo a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a ora recorrida mantenha os valores da prestação devida no importe
de R$ 567,57 (quinhentos e sessenta e sete e cinquenta e sete centavos), até ulterior dilação probatória, somado ao reajuste anual autorizado pela ANS.

É COMO VOTO.

Belém, 03/08/2022